Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603038-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
27/07/2023
Número: 0603038-49.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- ROSANA MARTINS- UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSANA MARTINS DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROSANA MARTINS (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665079
27/07/2023
10:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.205

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603038-49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSANA MARTINS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ROSANA MARTINS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 –
PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607 – EXISTÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO
SISTEMA SPCE – OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PELA
I N S T I T U I Ç Ã O F I N A N C E I R A –
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Conquanto a prestadora não tenha
registrado as contas bancárias abertas,
diante da não movimentação financeira nas
contas em comento, tal irregularidade pode
ser suprida por meio das informações
prestadas pela instituição bancária.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 43665079 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:25:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710255185400000042626060
Número do documento: 23072710255185400000042626060
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:55

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ROSANA
MARTINS, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo UNIÃO, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43449009).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pelo julgamento das
contas como não prestadas, diante da ausência de procuração judicial acostada aos
autos, todavia entendeu pela aprovação das contas com ressalvas se sanada a
irregularidade (id. 43617410).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação, bem como a
respectiva procuração (ids. 43626313 e 43626314)

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43632689).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, não há registro de arrecadação de recursos financeiros, apenas
de recursos estimáveis em dinheiro provenientes do FEFC, no total de R$ 50.473,03.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
falha consistente na existência de contas bancárias não registradas na prestação de
contas em comento (item 9).

Assim constou no parecer conclusivo:
Num. 43665079 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:25:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710255185400000042626060
Número do documento: 23072710255185400000042626060
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:55

A existência de contas bancárias não registradas na prestação de contas em
exame, contraria o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, o artigo 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece o
seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

De outra sorte, tal ausência não foi impeditiva para análise da prestação de
contas, tendo em vista as informações prestadas pela instituição financeira.

Embora a prestadora não tenha registrado as contas em questão, verifica-se
mediante informações apresentadas pela instituição financeira, que estas permaneceram
abertas por um curto período, bem como não houve qualquer movimentação financeira.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas
quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora. Destaco, neste sentido, o seguinte
julgado:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DOS
PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
Num. 43665079 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:25:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710255185400000042626060
Número do documento: 23072710255185400000042626060
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:55

RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

1. Os atrasos de poucos dias em relação à entrega de relatórios financeiros e a
apresentação extemporânea das contas parciais, quando não prejudicam a observância do
financiamento e a transparência da campanha para os eleitores, não conduzem
necessariamente o feito à desaprovação, mormente quando a apresentação se dá com
razoável antecedência à data do pleito.

[...]

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não gera, por si só,
a desaprovação das contas, especialmente quando não foi identificada movimentação
financeira nos extratos eletrônicos.

[...]

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 25/08/2022)

Desta forma, uma vez que a falha ora analisada não comprometeu a análise
da prestação de contas, na medida em que suprida pelas informações disponibilizadas
pela instituição financeira no SPCE, os quais possibilitaram a verificação da inexistência
de movimentação de recursos financeiros na campanha.

Ademais, na hipótese dos autos, verifica-se que a candidata renunciou ao
cargo de Deputada Federal na data de 30/08/2022, conforme autos PJe nº 0601394-
71.2022.6.16.0000, tendo em mira que o CNPJ foi atribuído em 13/08/2022,
imprescindível a abertura de conta bancária, visto que não se está diante das exceções
previstas pelo artigo 8º, parágrafo 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nesse viés, constata-se que a candidata abriu as contas exigidas pela
legislação, todavia não as registrou na prestação de contas em comento.

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência da falha impõe apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por ROSANA MARTINS, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo UNIÃO, nos
termos da fundamentação.

É o voto.
Num. 43665079 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:25:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710255185400000042626060
Número do documento: 23072710255185400000042626060
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:55

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603038-49.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ROSANA MARTINS DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ROSANA MARTINS - Advogado
da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665079 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:25:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710255185400000042626060
Número do documento: 23072710255185400000042626060
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:20:55